Tribunal: TJMT
Processo: 1008673-84.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008673-84.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Férias, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SINTEMA/MT - CNPJ: 01.170.821/0001-39 (IMPETRANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS – GRUPO DE RISCO AO CONTÁGIO PELA COVID-19 –
DECRETO ESTADUAL N. 416/2020
– IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE REALIZAR O TELETRABALHO – GOZO DE FÉRIAS VENCIDAS –
CONVENIÊNCIA E DA OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO –
SITUAÇÃO ENDÊMICA
–
DIREITOS RELATIVIZADOS
– ILEGALIDADE – NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em violação ao direito líquido e certo, uma vez que
a concessão do teletrabalho, pelas autoridades máximas dos órgãos e das entidades, aos servidores públicos, depende da avaliação da conveniência e da oportunidade.

A situação pandêmica, d
e forma a reclamar a adoção de medidas urgentes e extraordinárias para a contenção do avanço da pandemia,
requer do Judiciário o
sobrepesamento
de direitos e até de garantias fundamentais.

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança,
impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SINTEMA/MT –, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e do Sr. Secretário de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na determinação do gozo de férias compulsórias, ao argumento de que os Representados pertencem ao grupo de risco do contágio pela COVID-19.

Em suas razões, o Impetrante argumenta que o ato administrativo é desarrazoado, uma vez que o servidor, para garantir proteção a sua saúde, é obrigado a desfrutar das férias, sem poder fruir de nenhuma atividade de lazer, com o objetivo de obrigá-los a se afastarem do trabalho, durante esse período de pandemia.

Salienta que a determinação está contida no artigo 9
o
, do Decreto n. 416/2020, que, segundo sustenta o Impetrante, viola o direito às férias, previsto na Constituição Federal, ou seja, direito de descanso e lazer.

Posto isso, requer a concessão da segurança, para determinar que os Impetrados abstenham-se de obrigar os servidores, que são do grupo de risco, a usufruírem as férias, de modo compulsório.

O pedido liminar foi, por mim, indeferido (id.
40111478
).

O Estado de Mato Grosso apresentou sua manifestação, no id.
40911997
,
pugnando pela denegação da ordem postulada, diante da inocorrência de qualquer ato abusivo ou ilegal
.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer, da lavra da Douta Procuradora de Justiça, Dra.
Naume Denise Nunes Rocha Müller
, opinando pela
denegação da ordem
(id.
47371460
).

É o relatório.

VOTO:

Como consignado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança,
impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso –SINTEMA/MT –, contra o ato, indigitado de coator, do Exmo. Sr. Governador e do Sr. Secretário de Meio Ambiente, ambos do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na determinação do gozo de férias compulsórias, ao argumento de que os Representados pertencem ao grupo de risco do contágio pela COVID-19.

Denota-se dos autos que o SINTEMA/MT

impetrou o presente Mandado de Segurança, noticiando que
é entidade de representação da carreira dos profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, que prestam seus serviços, junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente, e que os servidores que se encontram no grupo de risco de contágio pela COVID-19 estão sendo obrigados a gozar férias, como forma de serem afastados do serviço nesse período.

Assim, concluiu ser desarrazoado obrigar que o servidor público, para que tenha seu direito à proteção de sua incolumidade física, tenha que, compulsoriamente, gozar suas férias, em face do artigo 9
o
do Decreto n. 416/2020.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de instrução probatória.

Após voltar os olhos à questão de fundo, sem desprezo das considerações tecidas em linhas anteriores, estou convencido de que o caso vertente não comporta a concessão da segurança, porque verifico que o Governador do Estado de Mato Grosso, em razão da Pandemia do Conoravírus, editou os Decretos ns. 413, 416 e 422, todos de 2020, regulamentando a concessão e o gozo de férias ou da licença-prêmio, por assiduidade, dos servidores públicos mato-grossense.

Nos artigos 7
o
, 8
o
e 9
o
, do Decreto Estadual n. 416/2020, ficou estabelecido que, durante a sua vigência, o dirigente máximo do órgão ou da entidade, poderia conceder, de ofício, a licença-prêmio em aberto, bem assim permitir o teletrabalho aos servidores,
in verbis
:

Art. 7º Os servidores assintomáticos que, a partir de 02 de março de 2020, tenham retornado de viagem de localidades com casos comprovados de Coronavírus, bem como aqueles que tenham tido contato direto com casos confirmados, deverão ser submetidos ao teletrabalho.

Art. 8º Nas hipóteses previstas nos arts. 5º (grupo de risco) e 6º (retorno e contato com infectados), caso as atividades desempenhadas pelo servidor sejam incompatíveis com o teletrabalho, deve ser providenciada, a critério exclusivo da Administração:

I - a lotação do servidor em unidade que admita o teletrabalho;

II - a concessão, de ofício, de férias;

III - a concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade.

Art. 9º. Cabe às autoridades máximas dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, por meio de portaria, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade e de férias aos servidores sob sua subordinação.
(Nova redação dada pelo Dec. 422/2020)

Redação original.

Art. 9º. Os servidores públicos que tiverem adquirido direito a licença prêmio por assiduidade e/ou férias com período de gozo vencido, ficam obrigados a gozar 30 (trinta) dias, ou o tempo remanescente, a partir do dia 30 de março de 2020.

Por sua vez, o Decreto n. 422, de 23 de março de 2020, que alterou e revogou alguns dispositivos do Decreto n. 416, de 20 de março de 2020, também estabeleceu que cabe à autoridade máxima do órgão ou da entidade, por meio de portaria, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, das férias ou da licença-prêmio ao servidor que não puder exercer as suas atividades por meio do teletrabalho. Veja-se:

Art. 1º - Ficam alterados os §§ 3º e 4º do art. 5º do Decreto nº 416, de 20 de março de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º (...)

§ 4º - Ao servidor que não possuir condições materiais de realizar atividades em teletrabalho, cabe à autoridade máxima do órgão ou entidade, por meio de portaria, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade e de férias.

Art. 2º - Fica alterado caput do art. 9º do Decreto nº 416, de 20 de março de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 9º Cabe às autoridades máximas dos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, por meio de portaria, avaliar a conveniência e a oportunidade da concessão, de ofício, de licença-prêmio por assiduidade e de férias aos servidores sob sua subordinação.

Parágrafo único Caberá à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão efetivar os atos administrativos necessários à regularização do disposto no
caput
deste artigo.

Vê-se, portanto, que a concessão do teletrabalho, pelas autoridades máximas dos órgãos e das entidades, aos servidores públicos, depende da avaliação da conveniência e da oportunidade.

Além do mais, fica evidente que a redação original, ao contrário do que relatado pelo Impetrante, obrigava tão somente o gozo de férias, ao grupo de risco substituído pela entidade sindical, daquelas que já teriam sido adquiridas e que estariam com o tempo de gozo vencido, o que
per si
, não evidencia qualquer ilegalidade, dado que a legislação de regência prevê limite temporal para seu gozo.

Nota-se, ainda, que os Representados são do grupo de risco e, por isso, o isolamento social faz parte das medidas necessárias à proteção da saúde desses servidores. Anota-se: é uma situação excepcional que o mundo está vivenciando, portanto, as medidas escolhidas pelas autoridades públicas visam à manutenção da saúde de toda a coletividade, razão pela qual todos terão seus direitos fundamentais relativizados.

Logo, tenho que os Decretos não extrapolam os contornos da LCE n. 04/1990, porque a situação é de exceção (Pandemia) que exige a tomada de medidas, às vezes severas, para conter o avanço do Coronavírus e, consequentemente, evitar o contágio e morte de muitas pessoas.

Ademais, o fator assinalado não assegura o direito dos servidores de exercer suas funções por meio do teletrabalho, porque a concessão está atrelada ao juízo de conveniência e de oportunidade da autoridade máxima do órgão ou entidade.

Não bastasse isso, o Impetrante não demonstra, por meio de provas pré-constituídas, que as funções exercidas por seus substituídos possam ser exercidas por meio do teletrabalho.

Como é sabido, ainda, na ação mandamental inexiste a possibilidade de produção de provas.

A
ssim, a
situação endêmica requer do Judiciário o
sobrepesamento
de direitos e garantias fundamentais.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do MS nº 23.452, Rel. Min. Celso de Mello, decidiu que:

[...] OS DIREITOS E GARANTIAS INDIVIDUAIS NÃO TÊM CARÁTER ABSOLUTO. Não há, no sistema constitucional brasileiro, direitos ou garantias que se revistam de caráter absoluto, mesmo porque razões de relevante interesse público ou exigências derivadas do princípio de convivência das liberdades legitimam, ainda que excepcionalmente, a adoção, por parte dos órgãos estatais, de medidas restritivas das prerrogativas individuais ou coletivas, desde que respeitados os termos estabelecidos pela própria Constituição. O estatuto constitucional das liberdades públicas, ao delinear o regime jurídico a que estas estão sujeitas - e considerado o substrato ético que as informa - permite que sobre elas incidam limitações de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a proteger a integridade do interesse social e, de outro, a assegurar a coexistência harmoniosa das liberdades, pois nenhum direito ou garantia pode ser exercido em detrimento da ordem pública ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros.
2

Desta feita, frente ao momento experimentado, tanto pelos substituídos pelo Sindicato Impetrante, como por toda a população mundial, de forma a reclamar a adoção de medidas urgentes e extraordinárias para a contenção do avanço da pandemia,
entendo que não há ato ilegal praticado pelos Impetrados, que viole o direito liquido e certo dos servidores sindicalizados que estão no grupo de risco

a ser amparado pela via mandamental.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança pretendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020